Tribunal: TJES
Processo: 5012550-66.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012550-66.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA e outros
RECORRIDO: VANA ASSIS CUNHA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Alega a Autora ter firmado na data de 12/08/2021 contrato de compra e venda de um veículo Renault Duster Oroch na condição de produtor rural, com isenção de 18%, tendo efetuado o pagamento do valor de entrada (R$ 5.000,00) foi informada de que o bem seria entregue em 90 dias, o que não teria sido cumprido sob a justificativa de falta de peça. Aduz que em 19/04/2022 recebeu uma ligação informando que o veículo escolhido não mais estava sendo fabricado nesta modalidade de aquisição e que poderia escolher outro modelo, porém haveria reajuste nos valores já que o percentual de desconto cairia somente para 11%. Requer indenização por danos materiais referentes a manutenção de seu veículo atual e danos morais, além de cumprimento do desconto ofertado de 18% e atualização do valor já pago de entrada.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar as requeridas a cumprirem o contrato existente entre as partes, com manutenção do desconto de 18% sobre o valor do bem, e ainda, corrigindo o valor dado de entrada, com correção monetária e juros de 1% ao mês, desde o desembolso, até a data de faturamento do veículo a ser entregue à autora. Indefiro o pleito de indenização por danos morais, e materiais..

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, proposto pelas recorrentes que houvesse à recorrida o desconto de 18% sobre o valor total do bem, pactuado em pedido de compra, têm elas o dever jurídico de cumprir com sua promessa e oferta.

Logo, deve ser imposta às recorrentes a obrigação de dar cumprimento à oferta em questão, satisfazendo a justa expectativa do consumidor em adquirir veículo com o desconto pactuado de 18%, com o valor da entrada devidamente corrigido, com correção monetária e juros legais, até o faturamento do veículo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)